Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701534-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES NOGUEIRA AGRAVADO: SOARES IMOVEIS LTDA - ME, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para a retirada de protestos em nome da autora. Alega a requerente que alugou imóvel do réu e, ao devolvê-lo, solicitou à CAESB o corte do fornecimento de água, o que não foi realizado pela concessionária. Narra que o novo locatário do imóvel se aproveitou da situação e nunca transferiu a titularidade da conta de água para o seu nome, o que acabou gerando um débito para a autora e, consequentemente, os protestos. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido sob o argumento de que a tutela de urgência deve ser medida excepcionalíssima nos juizados especiais, uma vez que primam pela simplicidade do rito. O Enunciado de Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais preveem as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento nesse colegiado. O presente feito não encontra respaldo em nenhuma delas. Ademais, a parte autora ao optar por litigar nos Juizados Especiais deve se submeter aos procedimentais impostos por este microssistema. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DREITO DO CONSUMIDOR. CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDA. PROTESTO DO TÍTULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PREVISTOS NA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A Lei 9.099/95, em se tratando de juizados cíveis, não traz em seu bojo o instituto de "antecipação de tutela" previsto no Código de Processo Civil, tanto o é que também não há qualquer previsão quanto a eventual cabimento de agravo de instrumento. II - É facultativa a escolha do interessado em litigar no sistema dos juizados cíveis, tendo o legislador reservado para o juízo cível comum o processamento e o julgamento de ação de rito ordinário, ficando para os juizados aquelas de rito sumaríssimo. Desse modo, não cabe ao magistrado que oficia perante os juizados especiais cíveis, no início das ações, deferir ou indeferir pedidos de "liminares, tutelas antecipadas e etc." e a razão disso é a não previsão e o não cabimento de agravo de instrumento, sem contar que adotar tal prática atrasa a solução dos litígios. III - Pretendendo a parte ver analisado "pedido antecipatório", ela deve distribuir a ação junto ao juízo cível comum. O fato de não se exigir o adiantamento de custas no sistema dos juizados, diferentemente do que acontece no juízo cível comum, não impede a distribuição do feito no juízo comum, porque o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em ambos os sistemas. IV - Recurso não conhecido.(Acórdão 1417005, 07026677720228070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator Designado:ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. Comunique-se o juízo de primeira instância. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Rita de Cassia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito